Tribunal: TJMT
Processo: 1006801-42.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006801-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido
. Recurso de B2W Companhia Digital prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas pelo
Estado de Mato Grosso e B2W Companhia Digital
contra a sentença (Id. 138176719), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
embargos à execução fiscal
opostos por
BW2 Companhia Digital
.

O
Estado de Mato Grosso
(Id. 138176722) assegura que a multa aplicada “
foi legitimamente imposta pelo PROCON, uma vez que o devido processo administrativo foi respeitado, não havendo nenhuma margem para questionamentos quanto a sua validade
”.

Assevera que “
a multa foi aplicada dentro dos parâmetros legais, além de ter sido observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo qualquer irregularidade que pudesse ensejar a nulidade do processo administrativo
.”.

Afirma que “
não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, haja vista tratar-se de mérito administrativo, cuja competência é exclusiva da Administração Pública
.”.

Contrarrazões (Id. 138176728), com preliminar de não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade.

B2W Companhia Digital
acentua que “
o Judiciário pode entrar no mérito administrativo quando o ato for praticado eivado de vício, ou com inobservância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como in casu, ocorrera
.”.

Alega que “
subsidiariamente, caso V. Excelências não entendam pela nulidade da multa, tem-se que, a sentença ainda merece reforma, para adequação do valor da multa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que, não obstante a redução da multa de R$ 132.300,00 para R$ 50.000,00, ainda encontra-se fixada em valor exorbitante distante dos princípios administrativos
”.

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...]Ante o exposto, julgo parcialmente procedente, com resolução de mérito, o pleito da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por B2W – Companhia Digital em face do Estado de Mato Grosso, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para reduzir o valor da multa que originou a CDA 201639, para o montante de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais).

Dos pleitos formulados na exordial fora parcialmente acolhido sendo, portanto, ínfima a sucumbência do requerido, hipótese em que se equipara a sua vitória. Diante disso como preleciona o artigo 86, do NCPC, condeno unicamente a requerente no pagamento da verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no artigo 86, § único, do NCPC.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal sob nº 1000332-82.2016.811.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Custas processuais quitadas previamente.

Sentença não sujeita a reexame necessário nos termos do art. 496 do CPC.

Após o trânsito em julgado, desapense-se e arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo. [...]
(Id. 138176719).

De início, é de se registrar que a pretensão de não conhecimento do recurso do Estado de Mato Grosso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.016, II, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Dessa forma, a considerar que na apelação há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da sentença, não é o caso de não conhecimento do recurso.

De resultado, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência passo ao exame do mérito.

Embargos à execução fiscal
opostos por
B2W Companhia Digital
, com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo nº 0112-030.003-7, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo nº 0112-030.003-7 foi instaurado a partir do termo de reclamação do Consumidor Marcelo Oliveira Kiesqui, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com os documentos pessoais (Id. 138176298 – fls. 8/9).

Na data de 29 de março de 2012, a empresa apresentou impugnação ao processo administrativo nº 0112-030.003-7 (Id. 138176298 – fls. 25/30). Posteriormente, em 30 de janeiro de 2015 foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 132.300,00: cento e trinta e dois mil e trezentos reais (Id. 138176298 – fls. 44/48).

Notificada em 15 de maio de 2015 (Id.

138176298 – fls. 51)

para que, no prazo de dez (10) dias, apresentasse defesa a decisão administrativa proferida, não se manifestou nos autos. Por conseguinte, o processo administrativo foi concluso, conforme termo de conclusão (Id. 138176298 – fls. 54).

Dessa forma, verifica-se que foi devidamente indicada e fundamentada a conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor praticada pela apelante, bem como, no Processo Administrativo restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu restrição ao pleno exercício do mandato.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com o ato administrativo.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015).

Portanto, cabia à empresa comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de
R$ 132.300,00: cento e trinta e dois mil e trezentos reais
,
atendem fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 132.300,00: cento e trinta e dois mil e trezentos reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a empresa não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Provido o recurso do Estado de Mato Grosso, as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados pelo autor, observado o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em consequência, constata-se que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 250.877,27: duzentos e cinquenta mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos), o que corresponde a R$ 25.087,72: vinte e cinto mil e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos de B2W Companhia Digital, e condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa; e,

ii
)
julgar prejudicado o recurso de B2W Companhia Digital.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022